Tribunal: TJBA
Processo: 8014321-54.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8014321-54.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSENILTON FERREIRA DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIDO. SUSPENSÃO EMERGENCIAL DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICAS DOS DETENTOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS DE AUTORIZAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA BENESSE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução n. 8014321-54.2021.8.05.0000, em que figura, como Agravante, JOSENILTON FERREIRA DE JESUS e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos do voto do Relator.